Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes de que o apelado chutou a churrasqueira, intencionalmente, a fim de danificar a viatura policial, impõe-se a manutenção da absolvição pelo delito do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”).
2.Recurso desprovido.